Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DOSIMETRIA. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEI No 12.059/09. CRIME ÚNICO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORAVEL DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUPLICIDADE DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA A VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 9o DA LEI No 8.072/90. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 12.015/09. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO. NÃO APLICAÇÃO.
1. O apenado não tem interesse de agir quanto ao pedido dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o recurso de agravo na execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais. 1.2. Outrossim, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça.
2. Na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, se mostra razoável sua fixação no máximo disposto no artigo 213 do CP à época dos fatos, vez que, além das várias circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP), tem-se que a reprovabilidade decorrente da existência de mais de um tipo de violação à liberdade sexual também deve ser avaliada na fixação na pena-base em questão.
3. A Lei no 12.015/2009, quando tipificou o crime de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, disposto no artigo 214 do Código Penal como estupro de vulnerável (art. 217-A CP), recrudesceu a pena, no entanto, por ser mais benéfica, ela deve retroagir, uma vez que a citada norma legal também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90.
4. Recurso de agravo de execução parcialmente conhecido e parcialmente provido.